Tribunal: STF
Processo: ACO 3608
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ‘VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA’. FUNDEB. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. DEMANDA ENTRE ENTIDADE SINDICAL E ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.